Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601106-11.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0601106-11.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601106-
11.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Filipe de Oliveira Chagas,
candidato ao cargo de vereador pelo partido PT nas Eleições de 2024, no município de Fazenda Rio
Grande/PR. Determinou que o candidato proceda ao recolhimento do saldo remanescente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 6.886,27 (seis mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 50, § 5º, c/c art. 79, § 1º, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Filipe de Oliveira Chagas que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio
Grande, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, as
irregularidades relativas à ausência de comprovação dos gastos com pessoal pagos com FEFC.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FILIPE DE OLIVERIA CHAGAS (EMBARGANTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797286
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.728

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0601106-11.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: FILIPE DE OLIVERIA CHAGAS
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral, mantendo a sentença de primeiro
grau
que
desaprovou
as
contas
de
campanha do candidato, referente às
Eleições
de
2024,
e
determinou
o
recolhimento do saldo remanescente do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
por não analisar a documentação (extratos

Num. 44797286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
bancários) que comprovaria a ausência de
sobras de recursos, sustentando que se
trataria de gastos não declarados no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o Acórdão embargado incorreu
em omissão ao (i) supostamente deixar de
analisar o argumento do embargante de
que os extratos bancários comprovariam a
ausência de "sobra de campanha", e (ii) a
existência de "gastos não declarados", o
que, segundo o embargante, afastaria a
determinação de recolhimento do valor de
R$ 6.886,27.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão recursal não merece
prosperar, pois o embargante busca, pela
via estreita dos aclaratórios, a rediscussão
do mérito e a reforma do julgado, o que é
vedado.
5. O julgado embargado foi explícito e
fundamentado ao manter a sentença,
destacando
que
a
condenação
ao
recolhimento do montante de R$ 6.886,27
não decorreu da irregularidade dos gastos
com pessoal, mas sim da ausência de
recolhimento do saldo remanescente do
FEFC, apurado como "sobra de campanha"
na própria prestação de contas retificadora.
6. A tese de que a conta zerou e que,
portanto, o valor de R$ 6.886,27 não era
"sobra", mas sim "gasto não declarado",
configura nítida inovação recursal, pois não
foi
o
argumento
central
do
Recurso
Eleitoral.
7. Ao admitir que os R$ 6.886,27 foram
gastos e "não declarados", o embargante
confessa
a
prática
de
irregularidade
igualmente grave (o "caixa dois"), que
também levaria à desaprovação das contas
e, potencialmente, à devolução dos valores,

Num. 44797286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
por se tratar de recursos públicos (FEFC)
cuja aplicação não transitou pela prestação
de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e,
no mérito, REJEITADOS, mantendo-se
integralmente o Acórdão nº 68.495.
Tese de Julgamento: 1. A rediscussão do
mérito e a reforma do julgado são vedadas
em sede de Embargos de Declaração. 2. A
condenação ao recolhimento do saldo
remanescente do FEFC, apurado como
"sobra de campanha", não decorre da
irregularidade dos gastos com pessoal. 3. A
apresentação de nova tese em sede de
Embargos
de
Declaração
configura
inovação recursal. 4. A não declaração de
gastos
configura
irregularidade
grave,
passível de desaprovação das contas e
devolução dos valores.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR,
ED nos(as) ED no(a) PCE 060361442/PR,
Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 25/07/2024, Publicado no(a)
DJE 148, data 01/08/2024; TSE, ED-REspe
nº 060000460, Acórdão BELÉM - PA,
Rel.(a): Min. André Mendonça, Julgamento:
10/09/2024, Publicação: 17/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44797286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FILIPE DE OLIVEIRA CHAGAS contra o V.
Acórdão nº 68.495 que negou provimento ao seu Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
primeiro grau.
Originariamente, o Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR julgou desaprovadas
as contas de campanha do candidato, referente às Eleições de 2024, apontando que: a) as
contas apresentaram irregularidades relativas à ausência de comprovação dos gastos com
pessoal pagos com FEFC; b) foi constatada a falta de recolhimento dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados; c) tais falhas foram
consideradas de natureza grave, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas,
especialmente por envolverem a aplicação de recursos públicos; d) em consequência, determinou
que o candidato procedesse ao recolhimento do saldo remanescente do FEFC ao Tesouro
Nacional, no valor de R$ 6.886,27 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete
centavos).
O candidato opôs os primeiros embargos de declaração, apontando que: a) a jurisprudência do E.
TRE-PR admitiria a juntada de documentos em sede de embargos, quando ainda não esgotada a
instância ordinária, exclusivamente para afastar o recolhimento de valores ao erário; b)
apresentava, naquela oportunidade, documentos novos (contratos de militância de Tiago Matias
de Oliveira e Angelo Augusto Chagas); c) requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para afastar a determinação de recolhimento referente aos gastos com militância
comprovados pelos novos documentos.
O Juízo de origem conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento, ponderando que: a) os
embargos de declaração não se prestam a promover um novo julgamento da causa ou a reavaliar
o mérito; b) os documentos (contratos) foram juntados extemporaneamente, após o término da
instrução processual e a prolação da sentença, incidindo a preclusão; c) a determinação de
recolhimento do valor de R$ 6.886,27 referia-se ao saldo remanescente do FEFC não utilizado e
não comprovadamente recolhido, falha específica que persistia e não se confundia com a
comprovação de gastos específicos.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral a esta Corte, sustentando que: a) a
jurisprudência eleitoral admite a juntada extemporânea de documentos, mesmo em embargos,
para evitar o enriquecimento sem causa da União; b) os documentos apresentados nos
aclaratórios deveriam ser analisados para comprovar a regularidade, ainda que parcial, das
despesas; c) os contratos e extratos demonstram a regularidade dos gastos com militância de
Tiago Matias de Oliveira e Angelo Augusto Chagas; d) requereu o provimento do recurso para
que, mediante a análise da documentação, fosse afastada a determinação de recolhimento
referente a esses gastos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
indicando que: a) o extrato da prestação de contas final retificadora registrou receita de R$
11.000,00 e gastos de R$ 4.113,73, resultando em uma sobra de campanha de R$ 6.886,27, sem
comprovação de recolhimento; b) a sentença determinou a restituição dessa sobra; c) quanto às
despesas com pessoal (irregularmente comprovadas), o Juízo de origem não impôs condenação
à restituição de valores.

Num. 44797286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
Este Egrégio Tribunal, em Acórdão da lavra deste Relator, conheceu do recurso e, à
unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo a sentença. O Acórdão destacou que: a) a
devolução determinada (R$ 6.886,27) referia-se exclusivamente ao valor remanescente do FEFC
não utilizado e não restituído, qualificado como sobra de campanha; b) a sentença não impôs
condenação à restituição de valores relativos às despesas com pessoal (Tiago e Ângelo); c) logo,
a eventual admissão da juntada extemporânea de documentos (contratos) não teria impacto no
desfecho da causa, por não se relacionar com o valor efetivamente determinado para
recolhimento (sobras).
O prestador opôs os presentes Embargos de Declaração contra o V. Acórdão, alegando a
existência de omissão, ao argumento de que: a) o Acórdão foi omisso por não analisar a
documentação (extratos bancários) que comprova que não houve sobras de recursos, uma vez
que a conta bancária do embargante apresentou saldo zerado; b) sustenta que não se trata de
saldo remanescente (sobra), mas sim de gastos não declarados no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCE; c) a ausência de lançamento das despesas no sistema foi interpretada
automaticamente pela unidade técnica como existência de saldo não utilizado, o que seria um
erro material; d) a documentação comprova que o montante de R$ 1.600,76 (referente a Tiago e
Ângelo) não corresponde a sobras, mas a despesas efetivamente realizadas; e) requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer que não houve sobras de
campanha e reduzir a determinação de recolhimento.
Intimada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, aduzindo que: a) o Acórdão foi claro ao definir que a condenação (R$ 6.886,27) se
refere à sobra de campanha apurada na prestação de contas final retificadora; b) o recurso
eleitoral original não atacou a verba "sobra de campanha"; c) os documentos juntados (contratos)
não foram declarados, não têm comprovação de contemporaneidade e são insuficientes para
comprovar a regularidade dos supostos gastos; d) não se vislumbra omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera pretensão de reformar o julgado.
É o relatório.

VOTO
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade.
As hipóteses de cabimento dessa espécie recursal, assim são previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44797286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
De início, rememora-se que o acórdão embargado restou assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. FEFC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha de
candidato não eleito ao cargo de vereador, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
remanescente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação das despesas com pessoal custeadas com FEFC
e na falta de comprovação do recolhimento do saldo não utilizado do FEFC.
3. O recorrente alega que os documentos apresentados em embargos de declaração (contratos de militância)
deveriam ser admitidos para comprovar a regularidade de parte das despesas, e que a devolução integral do
saldo seria desarrazoada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a juntada de documentos após a sentença pode comprovar
a regularidade de despesas com pessoal, a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A devolução determinada na sentença refere-se exclusivamente ao valor remanescente do FEFC não
utilizado e não restituído, qualificado como sobra de campanha.
6. A sentença não impôs condenação à restituição de valores relativos às despesas com pessoal, ainda que
tenham sido tidas por irregularmente comprovadas.
7. A eventual admissão da juntada extemporânea de documentos não teria impacto no desfecho da causa,
por não se relacionar com o valor efetivamente determinado para recolhimento.

Num. 44797286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
8. A tese de enriquecimento sem causa da União é inaplicável ao caso, pois os valores cuja devolução se
exige correspondem a recursos públicos não utilizados e não restituídos, conforme dispõe o art. 53, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento do
montante de R$ 6.886,27 ao Tesouro Nacional, relativo às sobras de recursos do FEFC não restituídas.

Tese de Julgamento: 1. A juntada de documentos após a sentença não altera o
comando decisório quando a devolução determinada refere-se exclusivamente a
sobras de campanha não restituídas. 2. A restituição ao erário de valores
remanescentes do FEFC é obrigatória, independentemente da comprovação das
despesas com pessoal, quando não se trata de valores efetivamente utilizados. 3. Não
há enriquecimento sem causa da União quando a devolução envolve sobras de
recursos públicos não aplicados e não devolvidos na forma da legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, § 4º.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, ao a)
supostamente deixar de analisar o argumento do embargante de que os extratos bancários
comprovariam a ausência de "sobra de campanha", b) a existência de "gastos não declarados", o
que, segundo o embargante, afastaria a determinação de recolhimento do valor de R$ 6.886,27.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
O embargante busca, pela via estreita dos aclaratórios, a rediscussão do mérito e a reforma do
julgado, o que é vedado. Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
Acórdão nº 68.495.
O julgado embargado foi explícito e fundamentado ao manter a sentença, destacando que a
condenação ao recolhimento do montante de R$ 6.886,27 não decorreu da irregularidade dos
gastos com pessoal (que o recorrente tentou sanar extemporaneamente), mas sim da ausência
de recolhimento do saldo remanescente do FEFC, apurado como "sobra de campanha" na
própria prestação de contas retificadora.
O Acórdão foi categórico ao apontar:
a) A prestação de contas final retificadora do candidato registrou uma receita de R$ 11.000,00 e
declarou gastos de R$ 4.113,73.
b) A diferença, R$ 6.886,27, foi o valor apurado como sobra de campanha pela análise técnica,
com base nos próprios dados fornecidos pelo candidato no SPCE.

Num. 44797286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
c) O Acórdão ratificou que o Recurso Eleitoral não infirmou essa matéria; ao contrário, focou em
justificar gastos (R$ 1.600,76) que sequer foram objeto da condenação de devolução.
Agora, em sede de embargos, o prestador altera sua tese, afirmando que a conta zerou e que,
portanto, o valor de R$ 6.886,27 não era "sobra", mas sim "gasto não declarado".
Ora, esta tese configura nítida inovação recursal, pois não foi o argumento central do Recurso
Eleitoral, que se limitou a tentar comprovar a regularidade dos R$ 1.600,76. O Acórdão não pode
ser considerado omisso sobre argumento não deduzido ou não destacado na apelação.
Ademais, a nova tese é contraproducente. Ao admitir que os R$ 6.886,27 foram gastos e "não
declarados", o embargante confessa a prática de irregularidade igualmente grave (o "caixa dois"),
que também levaria à desaprovação das contas e, potencialmente, à devolução dos valores, por
se tratar de recursos públicos (FEFC) cuja aplicação não transitou pela prestação de contas.
O Acórdão embargado analisou a lide nos limites em que foi posta pelo Recurso Eleitoral: a
condenação referia-se a sobras e os documentos apresentados não se relacionavam com essa
condenação. Inexiste, portanto, a omissão alegada. O que há é o inconformismo do embargante
com o resultado do julgamento.
Dou a matéria por pré-questionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS,
mantendo-se integralmente o Acórdão nº 68.495.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0601106-11.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR :
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: FILIPE DE OLIVERIA CHAGAS-
Advogados do EMBARGANTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª
ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

Num. 44797286 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065873300000043734448
Número do documento: 25112518065873300000043734448
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:42:36
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025